Tribunal: TJES
Processo: 5000620-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Data Base
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARINA BARBIERO SAAD
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000620-16.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: KARINA BARBIERO SAAD

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17307657) em face da sentença constante no ID 17307650 e sentença integrativa de ID 17307666, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar o Estado a pagar à Recorrida, ora Autora, diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre
01 de Julho/2016 e 07 de Novembro/2016
(referente à promoção dos servidores do Poder Judiciário, conforme previsão legal do art. 13 da Lei n.º 7.854/04), acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 17307657), e em suas razões recursais suscita, preliminarmente, a prescrição das parcelas. No mérito, defende a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º da Lei Estadual n.º 10.470/2015 e, subsidiariamente, a manifestação específica da não aplicação do acórdão na ADI 5606/ES, suposta violação ao art. 102, I, “a” e 97, ambos da CF e Súmula Vinculante 10, além do Tema 73 do STF, para fins de prequestionamento.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

Ab initio,
em relação a
tese prejudicial de mérito (prescrição quinquenal)
defendida pelo ente Recorrente, razão para o acolhimento não há, pois, conforme pacífica jurisprudência, a impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato da categoria (no caso, o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, autuado em 07/11/2016)
interrompe
a fluência do prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas individuais.

Nesse cenário, o cômputo da prescrição apenas é retomado a partir do trânsito em julgado da referida ação mandamental.

Com efeito, aplicando-se a inteligência do art. 202 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), constata-se que a presente ação de cobrança foi ajuizada dentro do interregno legal, razão pela qual
afasto a prejudicial de mérito
.

No mérito,
o Recorrente cinge sua tese na defesa da
constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
o qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário.

Ainda, invoca o julgamento da ADI 5606 pelo Supremo Tribunal Federal, que, segundo alega o Estado, teria declarado a plena validade da referida norma.

Argumenta, por fim, que a sentença, ao afastar a referida suspensão e determinar o pagamento retroativo, teria violado a Separação dos Poderes e a autoridade da decisão do STF, pois a condição de reequilíbrio fiscal não estaria implementada à época do fato gerador.

Entendo, contudo, filiando-me ao juízo de origem, que os argumentos lançados pelo ente Recorrente não merecem prosperar. Senão vejamos:

Primeiramente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5606, de fato, reconheceu a constitucionalidade da suspensão imposta pela Lei nº 10.470/2015. No entanto, o fez por entender que a norma estabelecia uma condição suspensiva e temporária, qual seja,
"enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder"
, e não uma supressão definitiva do direito dos servidores.

Em outras palavras, o direito funcional à promoção, por sua vez, foi inequivocamente reconhecido como devido no ano de 2017, conforme decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, assim, a própria Administração Pública, ao implementar administrativamente a referida promoção em momento posterior (setembro de 2021), atestou a superação daquela condição fiscal restritiva.

Nesse contexto,
uma vez

superada a condição suspensiva e demonstrado que o Tribunal de Justiça alcançou a margem prudencial da LRF, consubstancia-se o direito da recorrida de receber as diferenças devidas entre a data da promoção e a impetração do
mandamus
(em observância ao preceituado na Súmula 271 do STF).

Portanto, a presente ação de cobrança visa, acertadamente, apenas a parcela pretérita não alcançada pelo
writ
, conforme autoriza a parte final da Súmula 271/STF,
in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Por fim, o pagamento dessas parcelas retroativas específicas, a ser realizado pela via do RPV ou Precatório, não implica impacto nos limites atuais de Despesa com Pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, como bem fundamentado na sentença.

Assim, não há qualquer violação à LRF ou à Separação de Poderes, mas sim o mero reconhecimento de um direito patrimonial devido e cujo óbice temporal (condição suspensiva) já foi superado pela própria Administração.

Em tempo, verifico que o ente Recorrente aduz, para fins de prequestionamento, que a não aplicação do precedente firmado na ADI 5606/ES culmina na violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CF/88) e à competência do STF (art. 102, I, "a"), afrontando a Súmula Vinculante 10 e o Tema 73 do STF.

Todavia, nesse ponto,
ressalto expressamente que a manutenção da sentença não encerra qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 por este Órgão Fracionário/Turma Recursal, tampouco afasta a sua incidência primária.
Ao revés, o voto promove mero exercício de subsunção dos fatos ao título judicial pretérito e à norma, reconhecendo que a causa de suspensão do pagamento (impossibilidade fiscal) foi sanada.

Dessa forma, por não haver juízo de inconstitucionalidade focado em afastar a norma legal, é evidente a ausência de violação à Reserva de Plenário, não restando configurada afronta à SV 10, ao Tema 73 e aos dispositivos constitucionais invocados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)